Tribunal: TCU
Processo: 036.489/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7760/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, considerando a ocorrência de erro material em razão da ausência, no Acórdão 2472/2022-TCU-Primeira Câmara (Sessão de 3/5/2022, Ata 13/2022), de autorização para a eventual cobrança judicial da dívida e considerando os pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU, em promover o apostilamento do Acórdão 2472/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 3/5/2022, Ata no 13/2022, de sorte a nele incluir o item 9.6, com a seguinte redação: " Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações. ". 1. Processo TC- Processo 036.489/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Isadora Crevatin Gouveia (18.206.770/0001-50); Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.